Tribunal: TJMT
Processo: 0008561-39.2010.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008561-39.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.375.821-85 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA OUVERNEI SANTANA DA SILVA - CPF: 844.012.309-49 (APELANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.375.821-85 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SONIA MARIA OUVERNEI SANTANA DA SILVA - CPF: 844.012.309-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL

– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO APLICADA NO CÁLCULO, EMBORA PREVISTA NO CONTRATO. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de cédula de crédito rural que perdeu força executiva é de 05 (cinco) anos, tendo como seu termo inicial a data de vencimento da obrigação não adimplida.

Não há que se falar em implementação da prescrição, se a demora em promover a citação do demandado decorreu do mecanismo do Poder Judiciário, aliado aos obstáculos desleais opostos pelo próprio devedor.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior.

Relativamente à previsão contratual de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e moratórios, em desacordo com o que dispõe a Súmula no 472/STJ, verifica-se que, apesar da previsão, nas diretrizes dos cálculos apresentados pela credora não há a incidência da comissão de permanência sobre os valores inadimplidos, mas apenas de juros moratórios, multa contratual, juros remuneratórios e correção monetária. Assim, não há necessidade de declaração de nulidade da referida cláusula contratual, visto que a constituição do título executivo judicial pretendido pela autora através do presente feito monitório dá-se nos termos dos cálculos apresentados.

Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Monitória no 000856139.2010.8.11.0015, Cód. 129346, ajuizada por

BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados via embargos, por EDUARDO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e SONIA MARIA OUVERNEI SANTANA DA SILVA, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

i) decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da Cédula de Crédito Comercial n.° 40/01382-0, e que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e, como consequência, determinar a exclusão da cobrança, e a devolução do indébito em dobro, ressalvado o direito à compensação, a ser apurado mediante cálculo contábil da dívida, em sede de liquidação de sentença, por arbitramento;

ii) Diante da sucumbência parcial, determinou aos embargantes/devedores o pagamento de 60% das custas processuais e a companhia embargada/credora com os demais 40% remanescentes.

iii) com espeque no art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil, condenou os embargantes/devedores, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuido a causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, vendando-se a compensação, e observando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento destinados ao patrono da parte adversa, infligido aos embargantes/réus, devido a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. 101313969, os primeiros apelantes EDUARDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS e SONIA MARIA OUVERNEI SANTANA DA SILVA, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do título de crédito.

Sustentam, para tanto, que restou evidenciada a inércia do credor por período superior a 200 dias na data de 16.04.2013, quando foi realizada sua nova intimação para dar prosseguimento na demanda, sob pena de extinção, sendo que este somente compareceu nos autos em 11.06.2013.

Referem que a paralisação do processo por quase um ano se deu por desídia única e exclusiva do recorrido, que não indicou endereço correto dos recorrentes nos autos para que pudessem ser citados, devendo, por conta disso, ser reconhecida a implementação da prescrição.

De forma sucessiva, discorrem sobre a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e da capitalização mensal não prevista expressamente no contrato, a fim de que sejam extirpadas as aludidas cobranças.

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., por sua vez, aduz que houve equívoco do Juízo
a quo
ao afastar a cobrança da comissão de permanência e as demais penalidades de mora, pois segundo cálculo inicial anexado aos autos, sequer houve a cobrança da comissão de permanência.

Frisa que não se pode afastar a cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito.

Afinal, requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os encargos de mora, com a inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pelo afastamento da devolução do indébito em dobro, uma vez que não houve qualquer cobrança indevida, tampouco má-fé de sua parte.

As contrarrazões foram ofertadas apenas por BANCO DO BRASIL, no d. 118010467, pelo desprovimento do primeiro apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Comercial de no 40/01382-0, emitida em 21 de fevereiro de 2005, com vencimento pactuado para o dia 20.03.2008, sendo propiciado pela instituição financeira, ora segunda apelante, o crédito no valor de RS10.000,00 (dez mil reais) aos demandados, ora primeiros apelantes.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou a vertente ação monitória alegando ser credora da quantia de R$20.819,68 (vinte mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Os primeiros recorrentes propuseram embargos à monitória, refutando tal valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação principal e os embargos, afastando apenas a cobrança da comissão de permanência, com a determinação do indébito em dobro. Desta decisão insurgem-se ambos litigantes.

Pois bem. Analisaremos ponto a ponto as questões suscitadas.

Da prescrição.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.262.056/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, o seguinte entendimento acerca do prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".

2. Recurso especial provido”. ( REsp 1.262.056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 03/02/2014) (g.n)

Com efeito, qualquer dívida resultante de documento público ou particular, que tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que está previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional para a perda da pretensão relativa ao crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto na cártula para o pagamento do título de crédito – quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.

Confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL PARA AÇÃO ORDINÁRIA E/OU AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM BAIXA DA HIPOTECA JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O prazo aplicável às cédulas de crédito deduzidas mediante ação de conhecimento ou monitória é o quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC/2002) e começa a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. Precedentes do STJ. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00040101720158110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 1. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 2. AÇÃO MONITÓRIA . LIQUIDEZ DO CRÉDITO ASSEVERADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA E VALIDADE DA HIPOTECA. SÚMULA 284/STF. 4. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 5. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 6. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O prazo aplicável às cédulas de crédito é o quinquenal. 2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, porém o acórdão recorrido asseverou a liquidez do título. Rever tais conclusões demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1373985/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ -ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. A renegociação de dívida feita pelo credor,sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DES. CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Com efeito, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente da cédula de crédito bancário sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

No caso dos autos, considerando que o vencimento do título se deu em 20.03.2008 e a propositura da ação em 02.06.2010, verifica-se que, efetivamente, não ocorreu a prescrição do título.

Além disso, não há que se falar em implementação da prescrição se a demora da citação do demandado decorrer do mecanismo do Poder Judiciário, aliado aos obstáculos desleais opostos pelo próprio devedor.

Vê-se do andamento processual que a instituição financeira realizou inúmeras diligências e pedidos visando a tentativa de citação dos devedores, não havendo que se falar em inércia de sua parte.

Assim, diante do despacho inicial proferido em 15.10.2010 e da citação válida ocorrida em 05.09.2015, resta verificada a interrupção da prescrição e a retroação à data do ajuizamento.

Conclui-se que, à época do ajuizamento da demanda, o título objeto da ação não estava prescrito e, mesmo que a citação válida tenha demorado, não há como reconhecer a prescrição, já que não há como imputar de forma exclusiva ao credor a demora em se promover a citação dos demandados.

Da capitalização de juros.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei no 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula no 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma mensal, conforme indica o contrato de Id. 101312954.

Portanto, legítima a cobrança,

Do juros remuneratórios.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, nos créditos incentivados os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao ano, isso porque o artigo 5o do Decreto-Lei 413/69 - posterior a Lei no 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito industrial - o qual se aplica às cédulas de crédito comercial, em razão do disposto no artigo 5o da Lei no 6.840/80, conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, de forma que, sendo omisso o referido órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista da Lei de Usura.

Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. INADMISSÍVEL O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTO IMPROVIDO. 1. Nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, considerando a ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1o do Decreto no 22.6265/1933 ( Lei da Usura. (...). Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - 3a Turma - AgRg no REsp no 1.348.157/MA - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - Data Julgamento: 17/08/2015).

E, no caso em estudo, compulsando a cédula de crédito comercial firmada pelas partes Id. 101312954, observa-se que a taxa de juros remuneratórios foi estipulada no patamar de “6,0% ao ano”, o que significa que falta interesse recursal à parte recorrente por ser fixação em patamar inferior., implicando, portanto, na sua prevalência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL INFERIOR A 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - VIABILIDADE - ENCARGO PACTUADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior
. Demonstrada a contratação expressa de capitalização mensal de juros, cabível a sua cobrança (Súmula n. 93/STJ).”
(TJMT, RAC n. 60.262/2010, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2011 – negritei)

Da comissão de permanência.

Relativamente à previsão contratual de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e moratórios – Cláusula “Forma de Pagamento” –, em desacordo com o que dispõe a Súmula no 472/STJ, verifica-se que, apesar da previsão, nas diretrizes dos cálculos apresentados pela autora não há a incidência da comissão de permanência sobre os valores inadimplidos.

Assim, não há necessidade de declaração de nulidade da referida cláusula contratual, visto que a constituição do título executivo judicial pretendido pela autora através do presente feito monitório dá-se nos termos dos cálculos apresentados.

Veja que, de acordo com a planilha apresentada, no período de inadimplência incidiu apenas juros remuneratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, capitalizados mensalmente, assim como juros de mora de 1 % (um por cento) ao ano, capitalizados anualmente, correção monetária com base na variação TJLP e multa de 2 % (dois por cento) sobre o saldo devedor final, inexistindo, portanto, abusividade ou ilegalidade.

Sobre o tema, esta egrégia Corte de Justiça já se posicionou:

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial,
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 25.04.2018 - negritei).

Do ônus sucumbencial.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, faz-se necessária readequação do ônus sucumbencial, a fim de que seja suportado de forma exclusiva pela parte demandada, ora primeira apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO AO 1o APELO
(EDUARDO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e SONIA MARIA OUVERNEI SANTANA DA SILVA),

e
DOU PROVIMENTO AO 2o APELO
(BANCO DO BRASIL S. A.) a fim de que sejam mantidos os encargos de mora nas diretrizes dos cálculos apresentados pela parte autora.

Via de consequência, com fulcro no art. 701, § 8o, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$20.819,68 (vinte mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, considerando que o valor da dívida indicado na exordial já foi computado com incidência de correção e juros.

Nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, extingo o processo com resolução do mérito. Por força da sucumbência, condeno os embargantes/réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por cento) valor atribuído à causa, já computada a majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade devido a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022